Tribunal: TJPA
Processo: 0800946-98.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800946-98.2021.8.14.0401

APELANTE: GERDSON LUCAS GOMES MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade do crime restaram devidamente comprovadas

pelo auto de apresentação e apreensão de ID 10190681 - Págs. 7-9, pelo laudo de constatação provisório constante no ID 10190681 - Pág. 11, bem como pelo laudo toxicológico definitivo de ID 10190707 - Págs. 1-2, o qual atestou a natureza entorpecente da substância encontrada pelos policiais, consistente em (50) embalagens contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando no total 29,3g (vinte e três gramas e trezentos miligramas). Do mesmo modo, observa-se que a autoria delitiva restou sobejamente comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a persecução penal.

Ademais, segundo a doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
GERDSON LUCAS GOMES MAIA
(ID 10190796), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, conforme sentença de ID 10190782.

Narra a exordial acusatória que, no dia 31/01/2021, policiais militares estavam fazendo ronda no Bairro Sacramenta, quando, ao passarem pela Av. Pedro Alvares Cabral, avistaram os denunciados GERDSON LUCAS GOMES MAIA e PABLO HENRIQUE BRITO RODRIGUES em uma motocicleta CBX 250, amarela, placa JVO0032, e, ao serem percebidos por Gerdson, que estava como carona na moto, arremessou um embrulho.

Consta que um dos policiais desceu para verificar o que era o embrulho enquanto os outros acompanharam os acusados para fazer sua abordagem.

Os policiais verificaram que no embrulho arremessado havia 50 trouxas de substância que aparentava ser maconha, além de encontrarem com os acusados a quantia de R$22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Ainda segundo a denúncia, na Delegacia de Polícia o denunciado Gerdson confessou a autoria do crime, ocasião em que afirmou que vende entorpecentes quase diariamente na Praça Doroth Stang. Já o denunciado Pablo, por sua vez, negou envolvimento com tráfico, afirmando que seu envolvimento se limitava a uma carona que deu a Gerdson, e que é apenas usuário de maconha.

Nas razões recursais (ID 11663120), a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões (ID 12188229), a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, ID 12341727, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a sua absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Não assiste razão o apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, a tese sustentada nas razões recursais não encontra respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita.

A
materialidade
do crime restaram devidamente comprovadas

pelo auto de apresentação e apreensão de ID 10190681 - Págs. 7-9, pelo laudo de constatação provisório constante no ID 10190681 - Pág. 11, bem como pelo laudo toxicológico definitivo de ID 10190707 - Págs. 1-2, o qual atestou a natureza entorpecente da substância encontrada pelos policiais, consistente em (50) embalagens contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando no total 29,3g (vinte e três gramas e trezentos miligramas).

Do mesmo modo, observa-se que a autoria delitiva restou sobejamente comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a persecução penal.

A testemunha de acusação, o policial militar Raul Guilherme Santos Pereira, quando ouvido em juízo, relatou detalhes da conduta criminosa em questão, afirmando, em suma:
“Que estavam na Pedro Alvares Cabral, que era um dia chuvoso quando os denunciados entraram na rua e os policiais passaram a segui-lo; que ao se aproximarem, o acusado Gerdson Lucas, que ia de carona na moto, jogou o embrulho, e, ao ser abordado, ele confessou que iria vender o material na praça; que um dos outros soldados catou a droga no chão, possivelmente o soldado André Vitor”.

No mesmo sentido a

testemunha André Vitor do Carmo e Silva,
policial militar, relatou: “
Que no dia dos fatos estava fazendo rondas pela Sacramenta quando avistaram os dois acusados em uma moto; que os policiais percebera a atitude suspeita do acusados e em seguida um deles jogou fora

embrulho; que a testemunha parou e recolheu, e percebeu que era droga; o embrulho foi jogado por Gerdson; que por usa experiência acredita que a droga no embrulho era maconha; que quando ele parou seus colegas seguiram os acusados”.

Ainda em juízo, tem-se o depoimento da testemunha policial Walter Raiol Aviz Junior, in verbis: “
Que foi o policial que avistou os acusados e fez sua abordagem; que estes estavam em uma motocicleta; que perceberam o “choque” dos acusados e deram a ordem de parada, mas eles não atenderam; que neste ínterim um deles jogou fora um embrulho; que a testemunha apontou para o outro policial que vinha atrás para que este recolhesse o objeto jogado, enquanto continuou seguindo os acusados; que não se lembra do nome do acusado mas sabe que quem despachou a droga é o cidadão presente à audiência, que este estava de carona”.

Ademais, ao ser interrogado em juízo, o apelante declarou que a droga não era dele, mas do corréu Pablo, o qual lhe deu a droga para que jogasse fora. No entanto, em seu interrogatório em sede policial, o ora recorrente confessou a prática delitiva (ID 10190681 - Pág. 20).

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO
. (...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e os policiais de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente se inseriu nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por
GERDSON LUCAS GOMES MAIA, e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023